Tribunal: CARF
Processo: 12448.727350/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727350/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.074 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HERMAN RALF LUNDGREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação
pertinente em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727350/2011-16
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727350/2011-16

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 88 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2008 (fls. 06 a 11), com data de ciência em 04/05/11 (fls. 48 e 49),
tendo sido apurada dedução indevida de dependentes de R$ 3.311,76, despesas médicas
de R$ 37.134,25 e com instrução de R$ 2.592,29.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 30/05/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
1. Junta certidão de nascimento e de casamento para comprovar os dependentes;
2. Anexa os comprovantes de pagamentos de despesas com instrução e médicas.
Em 24/02/14 (fl. 81) foi dada ciência do Despacho Decisório e Termo Circunstanciado
de fls. 53 a 56 com o seguinte resultado:
1. Canceladas as glosas de dependentes e com instrução;
2. Cancelada parte da glosa de despesas médicas no valor de R$ 7.403,53 e mantida a
parcela de R$ 29.730,72 com a Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas -
Allianz.
Após, foi apresentada, em 26/03/14, a manifestação de inconformidade de fl. 74, com a
alegação de que juntou o comprovante de rendimentos com a despesa médica de R$
29.730,72.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente as despesas médicas comprovadas de acordo com a norma legal
podem ser acatadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2015 (e-fls. 116), o sujeito
passivo interpôs, em 14/10/2015 (e-fls. 99), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde
foram efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727350/2011-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$ 29.730,72.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
A nova prova colacionada (e-fls. 111) apenas em sede de recurso voluntário pode,
na espécie, ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Trata-se de Declaração de Despesas Médicas
fornecida pela pessoa jurídica Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas, referente
ao plano de Assistência Médica Allianz Saúde.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727350/2011-16

Diante do Informe de Rendimentos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
relativo ao Ano calendário 2008 (e-fls. 78), já apresentado em fase impugnatória,
complementado com a Declaração de Despesas Médicas fornecida pela pessoa jurídica Arthur
Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas, referente ao plano de Assistência Médica
Allianz Saúde (e-fls. 111), pode ser claramente indicado como formado o conjunto probatório
necessário para afastar a glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$29.730,72, já que todas as formalidades legais cabíveis passaram a ser atendidas nesta fase
recursal (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e para o afastamento
total da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$29.730,72 .
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 122
DF CARF MF
Original